Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713891-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA AGRAVADO: LORENA CRISTINA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação monitória n. 0722506-2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de nulidade da citação e indeferiu a prova oral requerida (id 4569384). O agravante alega que não foi citado e que a informação da existência de controle de acesso é inverídica. Sustenta que o endereço indicado na petição inicial, onde foi entregue o aviso de recebimento assinado por pessoa desconhecida, não tem qualquer relação com ele. Noticia que encerrou seu contrato de locação e mudou-se do mencionado endereço em 13.3.2015 e passou a residir na Chácara 14, Rua n. 6, Setor Coimbra, Águas Lindas de Goiás/GO. Explica que o endereço indicado na petição inicial está localizado em um prédio de vinte e dois (22) andares e inúmeras unidades habitacionais e que o porteiro recebeu o aviso de recebimento e o devolveu. Argumenta que a correspondência não poderia ter sido recebida, ainda que a pessoa que assinou o aviso de recebimento fosse colaborador do condomínio, porquanto consignava a expressão mãos próprias. Defende que o recebimento por pessoa estranha ao processo viola o direito de defesa e a normativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Menciona o art. 5o da Constituição Federal. Narra que requereu a reabertura do prazo para cumprir as diligências, informou e provou a citação inválida, mas o requerimento foi indeferido. Afirma que não conseguiu apresentar sua defesa ou manifestar-se nos autos, de modo que a decisão agravada representa cerceamento de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada. O preparo recursal não foi recolhido. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 45729432). O agravante não apresentou manifestação (id 46163419). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, examinadas as respeitosas razões do agravante. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT. A decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau saneou o feito originário e rejeitou a preliminar de nulidade da citação suscitado pelo agravante, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Cumpre ressaltar que a efetiva constatação da nulidade de citação e do cerceamento de defesa poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento. Acrescento não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.